Tribunal: TJDFT
Processo: 0723605-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723605-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITORIANA SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: NO MAS VELLO, S.L. D E C I S Ã O A desistência de recurso provoca efeitos processuais imediatos. Independe de aceitação da parte contrária e leva à perda do interesse recursal. Assim, homologo o pedido de desistência formulado pela parte agravante (ID 48341654), nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Comunique-se ao Juízo de origem, com as diligências de estilo. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator